Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. Não há como acolher o pleito para que seja reconhecido o vício de consentimento, se ausente prova de alegada promessa da contemplação da cota de imediato.
3. Apelação conhecida e não provida.